Tribunal: TJSP
Processo: 1099571-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas de condomínio. Embargos à execução. Sentença de improcedência do pedido. Apelação dos embargantes. Impugnação à concessão da gratuidade rejeitada. Nulidade da execução por falta de liquidez do título rejeitada. Requisitos do art. 784, X, do CPC preenchidos. Somente o comprovante de pagamento poderia afastar a condenação. Art. 373, II, do CPC. Multa por

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas de condomínio. Embargos à execução. Sentença de improcedência do pedido. Apelação dos embargantes. Impugnação à concessão da gratuidade rejeitada. Nulidade da execução por falta de liquidez do título rejeitada. Requisitos do art. 784, X, do CPC preenchidos. Somente o comprovante de pagamento poderia afastar a condenação. Art. 373, II, do CPC. Multa por litigância de má-fé indevida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.